Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-45.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001230-45.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[LEONIS BALBINO DA SILVA - CPF: 502.276.881-04 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO ROMPIMENTO DE FIOS ELÉTRICOS POR VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL PREPONDERANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em residência, supostamente causado por caminhão da ré que teria rompido fios de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do nexo causal entre a conduta atribuída à ré — tráfego de caminhão com implemento agrícola — e o incêndio ocorrido no imóvel do autor, apto a ensejar responsabilidade civil, seja sob o regime subjetivo ou objetivo.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial apresenta consistência técnica suficiente para afastar a hipótese causal sustentada, ao concluir pela inexistência de elementos objetivos que vinculem o rompimento dos fios ao veículo da requerida, destacando a ausência de danos compatíveis no caminhão e a incompatibilidade entre a altura da carga e a rede elétrica.

4. Em controvérsias que demandam aferição técnica especializada, a prova pericial assume centralidade probatória, prevalecendo sobre a prova testemunhal quando esta não se sustenta diante de critérios objetivos de verificação física.

5. A responsabilidade civil exige demonstração do nexo causal como elemento indispensável, não sendo suficiente a mera sucessão temporal de eventos ou presunções frágeis extraídas da narrativa fática.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova não pode servir como mecanismo de dispensa da comprovação do fato constitutivo do direito, especialmente quando a instrução probatória, inclusive técnica, não logra demonstrar a causalidade alegada.

7. A ausência de nexo causal inviabiliza tanto a responsabilidade subjetiva quanto a objetiva, impedindo a incidência do art. 927, parágrafo único, do CC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil, inclusive sob regime objetivo, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o dano.

2. A prova pericial, quando fundada em critérios técnicos objetivos, prevalece sobre a prova testemunhal em controvérsias que demandam conhecimento especializado.

3. A ausência de demonstração do nexo causal impõe a improcedência do pedido indenizatório.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001230-45.2014.8.11.0086

APELANTE: LEONIS BALBINO DA SILVA

APELADO:

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por LEONIS BALBINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em recurso, sustenta o apelante que o incêndio que destrói sua residência decorre do rompimento de fios de energia provocado por caminhão de propriedade da apelada, transportando pulverizador agrícola, e afirma que a sentença incorre em equivocada valoração da prova oral, em indevida exaltação do laudo pericial e em distribuição inadequada do ônus da prova.

Aduz, ainda, ser aplicável ao caso a responsabilidade objetiva, em razão do risco inerente à atividade desenvolvida pela demandada. Requer, assim, a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, sua anulação.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 357759871.

Em contrarrazões, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação, ao argumento de que a prova produzida não demonstra o nexo causal indispensável ao dever de indenizar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento.

Embora a insurgência recursal se valha de linguagem marcadamente enfática e por vezes reiterativa, verifica-se que o apelante impugna, de modo identificável, os pilares da sentença, notadamente a valoração do laudo pericial, a conclusão quanto à insuficiência da prova testemunhal, a distribuição do ônus probatório e a inexistência do nexo causal.

Não se está diante de peça inteiramente dissociada dos fundamentos do decisum, mas de recurso que, a despeito de não convencer, devolve à instância revisora o debate efetivamente travado em primeiro grau.

A dialeticidade recursal exige impugnação minimamente congruente, não excelência argumentativa nem procedência da tese deduzida.

Por isso, rejeito a preliminar.

Mérito:

Após detida análise dos autos, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a prova técnica, longe de ser neutra ou irrelevante, apresenta densidade objetiva suficiente para infirmar a narrativa causal sustentada pela parte autora, ao consignar que não foram identificados elementos técnicos bastantes para determinar que o sinistro se originou do tráfego do caminhão da requerida, registrando, ademais, a inexistência de danos ou avarias no veículo compatíveis com impacto de fios energizados, bem como a circunstância de que a altura total do conjunto veículo/carga era de 4,95 metros, ao passo que a altura mínima regulamentar da rede no local deveria ser de 5,00 metros.

Tal quadro empírico não elimina abstratamente toda possibilidade física imaginável, mas retira consistência probatória da hipótese causal defendida pelo autor, sobretudo porque a perícia também assinala a ausência de indícios materiais na parte superior do veículo e a falta de suporte documental idôneo acerca da configuração da rede elétrica e do sistema interno do imóvel sinistrado.

A propósito, transcrevo o essencial da pericía constante no Id. 356582981:

“Tendo sido concluídos os procedimentos adotados para a realização desta perícia técnica, com vista a atender ao esclarecimento dos pontos controvertidos da lide no tocante ao incêndio ocorrido no imóvel da parte autora qual foi registrado junto a Policia Militar do Estado de Mato Grosso, comando Regional III, Zona III, Setor 810, Talão 141, no município de LUCAS DO Rio Verde tem-se que:

IV. Com as análises realizadas as imagens do veículo, não foi identificado danos que pudessem ser causados pelo impacto e rompimento dos fios elétricos, assim como observou que frente ao imóvel da parte autora não indícios de sistema de fiação e poste.

V. Por fim, cabe concluir que é inegável a ocorrência de incêndio no imóvel da autora, bem como o rompimento de fios elétricos, entretanto,
diante das análises realizadas nas informações, documento e imagens apresentados aos Autos, não foram identificados elementos técnicos suficientes para determinar que o sinistro foi originado pelo tráfego do caminhão da requerida.

Não procede, por isso, a tentativa recursal de reduzir o laudo a peça meramente inconclusiva.

A perícia é robusta precisamente naquilo que lhe compete fornecer ao julgador: dados técnicos objetivos, verificação de compatibilidade material, análise de vestígios e exame racional da plausibilidade física da versão apresentada.

E o que dela emerge, com suficiente clareza, é a inexistência de base técnica convincente para estabelecer o nexo causal entre o deslocamento do caminhão e o incêndio da residência.

Em demandas dessa natureza, a responsabilidade civil, seja subjetiva, seja objetiva, não se satisfaz com a mera sucessão temporal entre fatos, nem com presunções frágeis extraídas do encadeamento narrativo; exige demonstração minimamente segura de que a conduta imputada ao demandado constituiu causa juridicamente relevante do dano. Essa demonstração não se fez.

É verdade que a prova testemunhal apresenta versão parcialmente diversa, em especial o depoimento que alude ao enroscamento do pulverizador nos fios e à posterior percepção de fumaça.

Todavia, a divergência entre a prova oral e a técnica não conduz, automaticamente, à prevalência da primeira.

Ao contrário, quando a matéria controvertida depende de aferição especializada sobre dinâmica física, altura de equipamentos, compatibilidade de danos, vestígios de contato e plausibilidade mecânica do evento, a prova pericial assume centralidade epistêmica e maior força probatória, exatamente por apoiar-se em critérios objetivos, verificáveis e submetidos a contraditório técnico.

Também não há falar em redistribuição dinâmica do ônus da prova como solução para suprir a deficiência demonstrativa.

O fato constitutivo central da pretensão indenizatória é o nexo causal entre o comportamento imputado à ré e o incêndio, incumbindo ao autor comprová-lo.

A técnica de distribuição dinâmica não pode ser convertida em mecanismo de dispensa do encargo probatório essencial nem em instrumento para presumir causalidade onde os elementos técnicos a enfraquecem. O que os autos revelam é que, após ampla instrução, inclusive perícia, o conjunto probatório permaneceu incapaz de demonstrar, com o grau de segurança exigível no processo civil, que o incêndio decorreu da atuação do veículo da demandada.

Persistindo a dúvida substancial sobre a origem do sinistro, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFECÇÃO PUERPERAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposto erro médico decorrente de infecção puerperal. A autora alegou que sofreu sequelas graves após procedimentos realizados nos hospitais réus resultando em tetraparesia e outras complicações. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre as sequelas sofridas pela autora e eventual erro médico praticado pelos hospitais, de modo a configurar a responsabilidade civil por falha na prestação dos serviços de saúde. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido, além de prova de negligência, imperícia ou imprudência .
No caso, a prova pericial foi conclusiva ao afirmar que não houve falha médica nos procedimentos realizados nos hospitais-réus e que não foi possível determinar a origem da infecção puerperal. A perícia também concluiu que a conduta médica adotada, inclusive em relação ao tempo para realização da cirurgia, foi adequada e compatível com o quadro clínico da autora. A ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado pela autora impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar. A responsabilidade civil por erro médico depende da comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta médica, sendo necessária a prova de falha na prestação dos serviços de saúde, o que não ficou demonstrado no caso concreto
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573 .573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04 .04.2017. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 01100023420078260053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 16/10/2024, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024)

No tocante à responsabilidade objetiva, igualmente não assiste razão ao apelante.

Ainda que se supere a discussão acerca da formulação tardia da tese, o ponto é que inexiste, nos autos, base fática bastante para a incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A inexistência de elementos idôneos a vincular a conduta da ré ao incêndio obsta, por si só, a incidência tanto do regime subjetivo quanto do objetivo de responsabilização.

Assim, não ficando comprovado o nexo causal, a sentença, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026